Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012811-94.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES e ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de cobrança proposta por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra Selma Pinto de Arruda Guimarães e Espólio de Gilson Ferreira Guimarães, deferiu o pedido de denunciação da lide.
Assegura que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de denunciação da lide previstos no artigo 125 do Código de Processo Civil, uma vez que “não participou da contratação do serviço nem deixou de fornecer o que lhe fora determinado”.
Assevera que, “por se tratar de relações de consumo, o entendimento dos tribunais é no sentido de que é inadmissível a denunciação da lide a Fazenda Pública, nas ações de cobrança de serviços hospitalares, haja vista que a celebração do contrato fora realizada entre o Agravado Hospital e Maternidade São Mateus e os Agravados Espólio de Gilson Ferreira Guimarães e Selma Pinto Arruda Guimarães, visando a realização de serviços médicos hospitalares com pagamento em dinheiro pelo Agravados Espólio de Gilson Ferreira Guimarães e Selma Pinto Arruda Guimarães, portanto, sem a intervenção do SUS”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Finalmente, apresentaram os demandados pedido de denunciação do Estado de Mato Grosso à lide, porque, segundo alegam, foi a demora do ente estadual em cumprir decisão judicial que cominava ao ente estatal a obrigação de fornecer o tratamento médico-hospitalar necessitado pelo de cujus a causa de tamanha fatura de cobrança, o que, independente do acerto da afirmação suscitada, claramente instala a chamada lide secundária entre réu e o litisdenunciado, para apurar a existência do aventado direito de regresso invocado pela parte requerida na ação principal, justificando a intervenção de terceiro ora em comento.
[...]
A rigor, esse direito de regresso, no caso em riste, não dependeria do resultado da ação principal, já que baseia-se numa alegada omissão estatal em obedecer ordem judicial, o que atrairia a responsabilidade objetiva estabelecida no art. 37, § 6o da CR/88, mas optando a ré por demandar o ente estatal subsidiariamente à ação de cobrança que responde, não se pode negar legitimação a tal pretensão.
Por todo exposto, rejeito as preliminares de impugnação do valor da causa e de ilegitimidade passiva da segunda demandada, afasto o pedido de decretação de sigilo sobre a tramitação do feito, e acolho a denunciação da lide, determinando a citação do Estado de Mato Grosso a compor o polo processual da lide secundária, apresentando contestação no prazo de lei.
Vindo aos autos a defesa estatal, vistas ao litisdenunciante inclusive para que, na lide principal, apontem as partes as provas que porventura ainda queiram produzir, e ao final, conclusos para saneamento e organização do feito. [...]. (Id. 46643973, fls. 4/5).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Mais uma vez, repita-se que se à parte não agradam os argumentos decisórios, deve usar dos meios cabíveis para alcançar seus interesses processuais, e os embargos de declaração não são um deles.
De todo modo, o que está dito com todas as letras na decisão sobre tal preliminar, é que valor da causa corresponde à somatória dos pedidos da parte autora e não ao montante que a parte requerida pretende que a lide se restrinja, e, por consequência, se o Hospital afirma que a dívida atualizada importa em R$ 1.638.881,11 (um milhão seiscentos e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos), devido ou não esse valor, ele é a expressão matemática do somatório de pedidos verbalizados na inicial, e, portanto, corresponde ao valor da causa.
Sendo assim, julgo improcedentes os embargos declaratórios, por não haver omissão nem contradição a ser sanada na hipótese.
Cumpra-se, empós, a parte final da decisão de id. 22824619, promovendo-se a citação do Estado de Mato Grosso a compor o polo processual da lide secundária, apresentando contestação, no prazo de lei e na sequência, proceda-se o impulsionamento do feito, nos moldes já determinados. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001409-43.2017.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 30853482, fls. 3).
Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide.
A questão acerca dos pressupostos autorizadores do deferimento de denunciação da lide será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, o agravante não indicou nas razões do recurso a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se à exclusão de Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. do polo passivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator